Tribunal: TJDFT
Processo: 0708909-32.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0708909-32.2021.8.07.0018 Classe judicial: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) JUIZO RECORRENTE: IVANIR CASELLI JUNIOR RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de processo submetido ao reexame necessário em face de Sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF que, em ação de Cobrança de Exercícios Anteriores, condenou o DISTRITO FEDERAL nos seguintes termos (ID n° 34666439): “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, a fim de condenar o Réu ao pagamento dos créditos referentes a despesas de exercícios findos detalhados na planilha de ID n. 108725316, no montante histórico de R$88.230,99 (oitenta e oito mil, duzentos e trinta reais e noventa e nove centavos), com a incidência de atualização nos seguintes termos (...)” A r. Sentença não foi impugnada, sendo remetida para reexame necessário nos termos da certidão ID n° 34666442. Portanto, ausentes o recolhimento de preparo e o oferecimento de contrarrazões. É o relatório. DECIDO. Conforme afere-se dos autos, o MM. Juízo a quo ordenou a remessa dos autos a este Tribunal para reexame necessário, conforme a certidão de ID n° 34666442 que ora se transcreve: “(...) Sentença sujeita à remessa necessária (art. 496, I, do CPC). Certifico que a sentença não foi recorrida. De ordem do MM. Juiz de Direito, remeto os autos ao E. TJDFT - 2a instância. (...)” Quanto à remessa necessária, o Código de Processo Civil, em seu artigo 496, disciplina que: “Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença: I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público; (...)” No entanto, a redação do mesmo dispositivo normativo continua para determinar que: “§ 3o Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a: (...) II - 500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os Municípios que constituam capitais dos Estados;(...)” No caso dos autos, a r. Sentença condenou o DISTRITO FEDERAL ao pagamento da dívida administrativamente reconhecida, no total de R$ 88.230,99 (oitenta e oito mil, duzentos e trinta reais e noventa e nove centavos) (ID n° 34666439). Portanto, o proveito econômico obtivo é inferior a 500 salários-mínimos, valor previsto para o cabimento do reexame necessário. Assim, NÃO CONHEÇO da remessa necessária, por ser manifestamente inadmissível nos termos do art. 496, §3o, II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 15 de junho de 2022 10:38:00. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora